Tribunal: TJPA
Processo: 0801240-53.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801240-53.2021.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE BRITO, ACL SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SUPORTADO. OFENSAS E ABUSOS NÃO COMPROVADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONFIGURADA.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que
condenou o Estado do Pará ao pagamento, em favor da parte autora, de indenização por danos morais no valor R$5.000,00 (cinco mil reais) e determinou a ilegitimidade passiva do

requerido ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ATACADÃO DO CARLITO

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i)
definir se a atuação dos agentes policiais configurou abuso de autoridade; (ii)

verificar a existência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos morais alegados pelo autor; (iii) verificar se os valores fixados a título de indenização por danos morais devem ser majorados
; (iv)

verificar se há legitimidade passiva da empresa
ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

III. Razões de decidir

3. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo.

4. Nesse sentido, o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas a presença dos seguintes elementos: 1) conduta do agente público, atuando nessa qualidade; 2) dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral; e 3) nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores.

5. Entretanto, as afirmações contidas nos autos não são suficientes para caracterizar a responsabilização do Ente Estadual, em verdade, não existem indícios de que se deixou de observar o exercício regular da atividade policial, que para a garantia da ordem e da segurança pública, contempla a abordagem de veículos, como motocicletas, muitas vezes utilizados para cometimento de crimes.

6. Policiais Militares e Civis, na condição de agentes do Estado, no exercício de suas funções, têm obrigação de zelar pela segurança pública com vistas à tranquilidade social, agindo, nessa condição, no estrito cumprimento do dever legal, somente gerando a responsabilidade civil do Estado quando ficar demonstrado abuso de poder ou arbitrariedade no exercício da função.

7. Nos vídeos anexos aos autos, verifica-se a abordagem dos policiais militares e nota-se que não houve qualquer excesso imputável aos policiais militares que ali trabalhavam, em completa observância à lei.

8. O ônus da prova quanto aos danos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pelo autor. Testemunhos e provas apresentadas não corroboram a materialidade do dano moral.

9. O mero desconforto decorrente da abordagem não se caracteriza como dano moral, pois não ultrapassou a normalidade ou interferiu intensamente no bem-estar psicológico do autor.

10.
em razão da
inexistência de ato ilícito praticado por parte dos agentes do Estado
, não cabe indenização a títulos de danos morais e tampouco a sua majoração.

11. Além disso, conforme estabelecido na sentença, verifica-se que o ato foi realizado somente pela Polícia Militar do Estado do Pará,
sendo incabível a legitimidade passiva da empresa
ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA no feito.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelações conhecidas. Apelação do Estado provida,
posto que não resta comprovado nos autos alguma falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais
. Apelação do autor desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 43, 186 e 927, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – Apelação Cível – Nº 0001196-02.2006.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2017; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004413-72.2017.8.14.0009 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO do Estado do Pará; CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO de PAULO HENRIQUE VIEIRA DE BRITO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 22 de setembro de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e PAULO HENRIQUE VIEIRA DE BRITO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 0801240-53.2021.8.14.0013), ajuizado pela segundo recorrente.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
2.1. Preliminarmente
.

(...)

b. Ilegitimidade passiva do requerido ACL- Atacadão do Carlito

Aceito a preliminar, tendo em vista que a parte requerida conseguiu demonstrar a ilegitimidade na presente lide, uma vez que o ato danoso foi realizado somente e unicamente pelo ESTADO DO PARÁ, conforme demonstram os documentos acostados nos autos, sendo necessária sua exclusão do polo passivo, conforme preceitua o art. 330, II do CPC.

2.2. Do mérito

(...)

Na situação dos autos, a concretização do racismo institucional se evidencia ante a demonstração de que a Polícia Militar, que realizou revista pessoal do autor, sem nenhuma fundada suspeita, escolhendo apenas ele entre os demais cidadãos que ali estavam. Na condição de homem negro foi tratado como suspeito.

Evidente, no contexto dos fatos, a ocorrência do dano moral indenizável. À vista da gravidade da ofensa, arbitro a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se presta a indenizar o autor pelo abalo sofrido, sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Extingue-se do polo passivo o requerido ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ATACADÃO DO CARLITO, conforme disposto no art. 330, II, do CPC.

Fica extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da causa, pela parte vencida, repassados ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará, instituído pela Lei n° 6.717/05 e regulamentada pelo decreto n°. 2.275/2006, mediante depósito na conta n°. 182900-9, agência 015, do BANPARÁ - Banco do Estado do Pará S.A.

(...)

Em suas razões (Id. 21977066), o Ente Estadual aduz que houve o regular exercício de uma das atividades estatais, sem que tenha sido praticado qualquer ato, atribuível ao Estado do Pará, que enseje o pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que atuou dentro da legalidade e de suas funções e que o Autor foi abordado por operação rotineira, não comprovando ter sido humilhado, intimidado, coagido ou ter sofrido qualquer dano de ordem moral. Não podendo atribuir ao Estado a obrigação de indenizar eventuais danos sofridos pelo Autor.

Asseverou que, para que ocorra a responsabilização do Estado é necessário a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido. Bem como que, que a quantia pleiteada a título de indenização é exorbitante, ante a ausência de danos a serem indenizados.

Alega a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

O autor também interpôs apelação (ID 21977069), arguindo a necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), baseado no princípio da razoabilidade, cujo corolário é o princípio da proporcionalidade, pelo qual se estabelece a relação de equivalência entre a gravidade da lesão e o valor monetário da indenização.

Defende a legitimidade passiva do supermercado ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA por ter adotado conduta racista e ilícita por solicitar atuação da polícia militar contra um jovem negro que não cometeu nenhuma atitude suspeita e nem portava nenhum objeto perigoso ou ilícito.

Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam majorado o quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantido o apelado ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA no polo passivo da presente ação e majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 20% (vinte por cento).

Aberto o contraditório, as partes Apeladas apresentaram Contrarrazões (ID 21977070 e 21977073), impugnando todos os termos dos respectivos recursos interposto.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 21977066).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

1 – DO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELO ESTADO DO PARÁ:

A questão em análise reside em verificar se dever ser mantido a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando presentes os requisitos para responsabilização civil do Estado do Pará por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes de abordagem policial com alegado abuso de autoridade e prática de racismo institucional.

1.1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO:

Inicialmente, é necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

A leitura desse dispositivo remete ao entendimento de que o Poder Público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade.

Neste sentido, os artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, assim estabelecem:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifei)

Assim, para ocorrer a responsabilização da administração pública, basta, portanto, a presença dos seguintes elementos: 1) conduta do agente público, atuando nessa qualidade; 2) dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral; e 3) nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores.

À vista disto, cumpre destacar que a atividade policial pressupõe medidas que restringem os direitos individuais, a exemplo, a voz de prisão retira a liberdade do sujeito passivo, mas corrobora para manutenção da segurança pública em relação aos demais cidadãos. Contudo, qualquer conduta que extrapola o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

No caso concreto, vislumbra-se que o que a argumentação do apelado se firmou nas seguintes premissas: (i) a truculência na abordagem policial; (ii) o abuso de autoridade que lhe causou muito constrangimento, visto que possui conduta ilibada, sendo pessoa trabalhadora, nunca se envolveu em nada ilícito.

Entretanto, as afirmações não são suficientes para caracterizar a responsabilização do Ente Estadual, em verdade, não existem indícios de que se deixou de observar o exercício regular da atividade policial, que para a garantia da ordem e da segurança pública, contempla a abordagem de veículos, como motocicletas, muitas vezes utilizados para cometimento de crimes.

Policiais Militares e Civis, na condição de agentes do Estado, no exercício de suas funções, têm obrigação de zelar pela segurança pública com vistas à tranquilidade social, assim como assegurar o bem-estar público ameaçado, adotando medidas coercitivas para assegurar a ordem pública, agindo, nessa condição, no estrito cumprimento do dever legal, somente gerando a responsabilidade civil do Estado quando ficar demonstrado abuso de poder ou arbitrariedade no exercício da função.

Nos vídeos anexos aos autos, mais especificamente o de id nº 38233446, no qual verifica-se a abordagem dos policiais militares, nota-se que não houve qualquer excesso imputável aos policiais militares que ali trabalhavam, em completa observância à lei.

Logo, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I do CPC), prevalece a presunção de legalidade da abordagem policial.

Apesar de ser indiscutível o dissabor de abordagem policial em lugar público, essa circunstância, por si só, não configura a responsabilização do Ente Público, uma vez que não há qualquer indício de que o Estado do Pará, por intermédio da Autoridade Policial, tenha praticado qualquer ilícito ou arbitrariedade, de modo que o nexo de causalidade não foi devidamente evidenciado.

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Benedito Santiago da Silva contra o Estado do Pará, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de abordagem policial em sua residência, sob alegação de invasão de domicílio sem flagrante ou ordem judicial. O autor alegou constrangimento, abalo emocional e prejuízo à imagem, pleiteando indenização no valor de 10 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a atuação dos agentes policiais configurou abuso de autoridade ou invasão domiciliar ilegal; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos morais alegados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

6. O ônus da prova quanto aos danos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pelo autor. Testemunhos e provas apresentadas não corroboram a materialidade do dano moral.

7.
O mero desconforto decorrente da abordagem não se caracteriza como dano moral, pois não ultrapassou a normalidade ou interferiu intensamente no bem-estar psicológico do autor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004413-72.2017.8.14.0009 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATUAÇÃO POLICIAL. ABORDAGEM TRUCULENTA. CONDUÇÃO DA AUTORA EM VIATURA POLICIAL ATÉ A SECCIONAL URBANA PELOS AGENTES PÚBLICOS
. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SUPORTADO. OFENSAS E ABUSOS NÃO COMPROVADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001196-02.2006.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2017) (grifei)

Com efeito, inexistindo ato ilícito praticado por parte dos agentes do Estado, que agiram em estrito cumprimento do seu dever legal, não há suporte para responsabilização civil ou o dever de indenizar.

Nestes termos, a sentença proferida merece reparos, posto que não resta comprovado nos autos alguma falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais, de modo que o recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará deve ser provido.

2 –
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

PAULO HENRIQUE VIEIRA DE BRITO:

No que diz respeito ao recurso de Apelação interposto por Paulo Henrique Vieira de Brito
, nota-se que diz respeito a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, requerendo que seja arbitrado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e da manutenção do supermercado ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA no polo passivo da presente ação;

Neste sentido, em razão do provimento da apelação interposta pelo Estado do Pará não cabe indenização a títulos de danos morais e tampouco a sua majoração.

Por sua vez, quanto ao pedido para manter o apelado ACL Santos Comércio De Gêneros Alimentícios Ltda no polo passivo da presente ação sob a alegação de que a abordagem policial se deu a pedido da empresa, verifica-se, conforme estabelecido na sentença, que o e o ato foi realizado somente pela Polícia Militar do Estado do Pará

Assim, o recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora deve ser desprovido.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação do Estado do Pará, posto que não resta comprovado nos autos alguma falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais
;
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação da parte Autora, ante a impossibilidade de majoração do
quantum
fixado em sentença diante da sua reforma, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação,
com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025